Tribunal: TJBA
Processo: 8070782-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070782-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de Zilton de Araujo Andrade, representado pela inventariante Marusia Gumes Andrade.

Advogado(s)
:
ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO, WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA

AGRAVADO: PATRIMONIAL DUAS MARIAS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. RECURSO REJEITADO.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, alegando contradição interna na decisão recorrida por suposta ausência de contraditório.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão que fundamentaria o acolhimento dos embargos de declaração, notadamente pela alegação de ausência de contraditório quanto à existência de união estável entre Luiz Eduardo Fernandez Leiro e Ivonete de Jesus Rezende Campos.

III. Razões de decidir
Não há contradição interna na decisão embargada. A contradição que autoriza embargos de declaração é a intrínseca à decisão, não podendo ser aferida mediante confronto com elementos externos.
Os Embargantes foram amplamente intimados e tiveram oportunidade de se manifestar sobre a existência da união estável, não a impugnaram nos momentos oportunos e deixaram transcorrer em branco prazo para contrarrazões.
A alegação de ausência de contraditório não foi oportunamente arguida, caracterizando preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.
Os embargos se prestam apenas à correção de vícios formais da decisão, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou inovação recursal.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, entre proposições do próprio julgado, e não aquela extraída da comparação com elementos alheios à decisão. 2. A ausência de manifestação oportuna sobre nulidade alegada acarreta preclusão.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8070782-41.2024.8.05.0000.1.ED, tendo, como Embargantes,
PATRIMONIAL DUAS MARIAS LTDA, HERONDINA FERNANDEZ LEIRO, MARIA EDUARDA CAMPOS LEIRO e MARIA LUIZA CAMPOS LEIRO

e, como Embargado,

ESPÓLIO DE ZILTON DE ARAUJO ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos te
rm
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

.